Tribunal: TJSP
Processo: 0035589-30.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Apelação Cível – Pensão por morte – Pleiteada implantação do benefício antes do trânsito em julgado da sentença concessiva/acórdão desta Câmara, que negou provimento ao apelo – Indeferimento do cumprimento provisório de sentença, formulado em ação executiva autônoma – Extinção sem resolução do mérito – Falta de interesse de agir – Recurso da autora então exequente – Provimento de

Ementa:
Apelação Cível – Pensão por morte – Pleiteada implantação do benefício antes do trânsito em julgado da sentença concessiva/acórdão desta Câmara, que negou provimento ao apelo – Indeferimento do cumprimento provisório de sentença, formulado em ação executiva autônoma – Extinção sem resolução do mérito – Falta de interesse de agir – Recurso da autora então exequente – Provimento de rigor.
Discussão quanto ao direito ao percebimento de valores enquanto pendente a resolução definitiva da questão, eventualmente impugnável, ainda, por Recurso Especial/Extraordinário – Art. 2o-B, da Lei no 9.494/97. Vedação expressa em lei que, na esteira de precedentes jurisprudenciais recentes/Súmula 729, STF, não prevalece frente a benefício de natureza previdenciária e alimentar, necessário à sobrevivência da pessoa a que destinado – Pagamento ex nunc – Eventuais parcelas atrasadas condicionadas ao trânsito em julgado e processamento nos termos do artigo 100 da CF (precatório).
Decisão reformada, com observação – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227844
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0035589-30.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FABIOLA
BAPTISTUZZO PENTEADO, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0035589-30.2019.8.26.0053 -Voto no 34.649
2
Voto no 34.649
Apelação no 0035589-30.2019.8.26.0053
Apelante: Fabíola Baptistuzzo Penteado
Apelada: São Paulo Previdência (SPPREV)
Comarca: São Paulo
Apelação Cível Pensão por morte Pleiteada implantação do
benefício antes do trânsito em julgado da sentença
concessiva/acórdão desta Câmara, que negou provimento ao
apelo Indeferimento do cumprimento provisório de sentença,
formulado em ação executiva autônoma
Extinção sem
resolução do mérito Falta de interesse de agir Recurso da
autora então exequente Provimento de rigor.
Discussão quanto ao direito ao percebimento de valores
enquanto pendente a resolução definitiva da questão,
eventualmente
impugnável,
ainda,
por
Recurso
Especial/Extraordinário
Art. 2o-B, da Lei no 9.494/97.
Vedação expressa em lei que, na esteira de precedentes
jurisprudenciais recentes/Súmula 729, STF, não prevalece
frente a benefício de natureza previdenciária e alimentar,
necessário à sobrevivência da pessoa a que destinado

Pagamento
ex
nunc

Eventuais
parcelas
atrasadas
condicionadas ao trânsito em julgado e processamento nos
termos do artigo 100 da CF (precatório).
Decisão reformada, com observação Recurso provido.
1. Trata-se de Apelação interposta por Fabíola Baptituzzo
Penteado contra a r. sentença do MM. Juiz de Direito da 8a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo (fls. 11/12), que extinguiu,
sem resolução de mérito, a ação de cumprimento provisório de sentença
ajuizada em face da São Paulo Previdência (SPPREV).
Por meio de minuta de fls. 14/23, pretende a autora-
exequente a reforma da r. sentença no sentido de lhe ser implantado o
benefício previdenciário. Sustenta, em síntese, não se estar diante de
nenhuma das hipóteses dos artigos 7° e 14, da Lei n° 12.016/09 e artigo
2°-B da Lei Federal n° 9.494/97.
Contrarrazões às fls. 30/37.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0035589-30.2019.8.26.0053 -Voto no 34.649
3
2. Comporta acolhimento o apelo.
Com efeito, o cerne da questão controvertida diz respeito à
possibilidade de execução (ação de cumprimento provisório) da
sentença/acórdão, do reconhecido direito ao recebimento de pensão por
morte.
O referido feito foi extinto, sem resolução do mérito (fls.
11/12):
“Configura-se hipótese de indeferimento da petição inicial. Explica-
se.
Quanto ao pedido de obrigação de fazer, os autos principais ainda
estão em sede de recurso nas instâncias superiores. Desse modo, o intento do
exequente padece de ausência de uma das condições da ação, o interesse de agir.
Situação semelhante constitui óbice à execução por quantia certa
contra a Fazenda Pública verifica-se igualmente a ausência do interesse de agir.
Dispõe o artigo 2o B da Lei 9494/97 que: A sentença que tenha por
objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação,
equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas
autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em
julgado.
De rigor, pois, o indeferimento da inicial.
Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art.
485, VI, do Código de Processo Civil. Arcará o autor com custas e despesas
processuais, ressalvada a assistência judiciária gratuita. Sem condenação em
honorários ante a ausência da citação.”
Destarte,
cinge-se
à
questão
à
possibilidade
da
implantação/pagamento, de imediato, sem trânsito em julgado, do
benefício previdenciário.
O citado art. 2°-B, Lei n° 9.494/97 dispõe: “A sentença que
tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento,
reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a
servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive
de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0035589-30.2019.8.26.0053 -Voto no 34.649
4
em julgado. (Incluído pela Medida provisória no 2.180-35, de 2001)".
De fato, no que pese tal dispositivo de lei proibir a antecipação
de tutela em desfavor da Fazenda Pública, na esteira de precedentes
jurisprudenciais recentes e da Súmula 729, STF1, não prevalece frente a
benefício de natureza previdenciária e alimentar, necessário à
sobrevivência da pessoa a que destinado.
Registre-se, ademais, não se ter ainda notícia de interposição/obtenção de efeito suspensivo ao recurso
especial/extraordinário, nos termos do art. 1.029, § 5o do NCPC.
Destarte, não carecia a autora de interesse de agir e, portanto,
cabia ter sido apreciado seu pleito de implantação do pagamento do
benefício.
Ressalte-se que, sendo a controvérsia exclusivamente relativa
à questão de direito, porquanto suficientes os documentos e provas já
colacionados aos autos, impõe reconhecer estar configurada na hipótese a
situação da dita “causa madura” para julgamento, sendo possível, assim,
prosseguir com o julgamento da questão principal de mérito, com base no
permissivo hoje constante da lei processual no artigo 1.013, § 3o, I, do
NCPC.
Importa, também, atentar para os princípios da celeridade e
economia processuais.
Na esteira do entendimento jurisprudencial abaixo listado da
referida Súmula 729 do STF, a obrigação de fazer pleiteada pela autora
era viável.
Confira-se, por oportuno, precedentes do E. Supremo Tribunal
Federal, do E. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte em julgamentos
de casos análogos ao presente:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL Pretensão inicial da autora voltada ao
recebimento do benefício da pensão por morte em seu favor desde o
falecimento de seu filho Deferimento em primeiro grau Pretensão de
1 Súmula 729, STF: A decisão na ADC-4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de
natureza previdenciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0035589-30.2019.8.26.0053 -Voto no 34.649
5
reforma, sob o argumento de impossibilidade do deferimento de
tutela antecipada em desfavor da Administração Inadmissibilidade -
Hipóteses de vedação da concessão de tutela de urgência
antecipada em detrimento da Administração Pública (art. 1o, da LF
no 9.494/97 cc. art. 7o, §2o, da LF no 12.016/2009) que não
alcançam os processos que versem matéria de direito previdenciário,
como é o caso dos autos Regra de proteção ao Erário que teve sua
constitucionalidade reconhecida pelo Excelso Pretório no julgamento
da ADC 4/DF Evolução da interpretação legislativa, excluindo-se do
alcance da norma protetiva as causas que versassem sobre direito
previdenciário (Enunciado no 729, da Súmula do E. STF) Decisão
agravada
mantida
Recurso
não
provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento
3002270-82.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Paulo
Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro
de Osasco - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
12/08/2019; Data de Registro: 26/08/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução provisória R. decisão que
indeferiu o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença
Descabimento Inexistência de violação aos arts. 2o-B, da Lei n.
9.494/97, art. 7o e 14, da Lei n. 12.016/09 e art. 1.059, do NCPC
Natureza previdenciária do benefício
Inteligência da Súmula n.
729/STF - Precedentes Recurso provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2045495-72.2019.8.26.0000;
Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/06/2019; Data de
Registro: 19/06/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de segurança Concessão
da ordem Reconhecimento do direito à aposentadoria especial
Execução
provisória
indeferida

Pretensão
de
reforma

Possibilidade Causa de natureza previdenciária Vedação contida
nos arts. 14, §3o, e 7o, §2o, ambos da Lei no 12.016/09, e no art. 2o-
B da Lei no 9.494/97, que não se aplica à hipótese Viabilidade de
execução imediata Súmula 729 do Eg. STF Precedentes desta
Col. Câmara Recurso provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2170771-50.2018.8.26.0000;
Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/11/2018; Data de
Registro: 22/11/2018)
RECURSO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
ADMINISTRATIVO
E
PREVIDENCIÁRIO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL FALECIDO

BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
DA
PENSÃO
POR
MORTE

ANTECIPAÇÃO
DOS
EFEITOS
DA
TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
PRETENSÃO RECURSAL À REVOGAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA
EXCEPCIONAL
IMPOSSIBILIDADE
MATÉRIA JURÍDICA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0035589-30.2019.8.26.0053 -Voto no 34.649
6
NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. 1. Possibilidade de antecipação dos
efeitos da tutela provisória de urgência, na hipótese da discussão de
matéria jurídica de natureza previdenciária, como é a hipótese dos
autos. 2. Incidência da Súmula no 729, da jurisprudência
consolidada e reiterada do C. STF. 3. Inaplicabilidade da vedação
prevista no artigo 2o-B da Lei Federal no 9.494/97, reconhecida. 4.
Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E.
Tribunal de Justiça. 5. Antecipação dos efeitos da tutela provisória
de urgência, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Decisão recorrida,
ratificada. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela
parte ré, desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2245137-26.2019.8.26.0000;
Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/02/2020; Data de
Registro: 28/02/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Acórdão que
manteve a sentença de 1o grau, para fins de concessão da
aposentadoria especial com integridade e paridade de vencimentos.
Pendência
de
recurso
extraordinário.
Pleito
de
cumprimento
provisório da concessão da ordem mandamental. Possibilidade.
Inviável que se aguarde “ad aeternum” a solução do litígio, diante do
tempo que poderá transcorrer até a apreciação do recurso
extraordinário. Prestação jurisdicional que poderá se tornar inócua.
Hipótese que demanda a execução provisória. Decisão reformada.
Recurso
provido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2163375-
90.2016.8.26.0000,
rel.
Des.
Claudio
Augusto
Pedrassi,
j.
28/09/2016).
Em assim sendo, de rigor a reforma da r. sentença, com o
prosseguimento da execução tão só para que seja iniciado o pagamento da
pensão por morte.
Eventuais
parcelas
retroativas,
ressalve-se,
estão
condicionadas ao trânsito em julgado da sentença condenatória, mediante
a expedição de precatório.
Por fim, importa registrar que este julgado não violou a
Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
Sidney Romano dos Reis
Relator